Tribunal: STF
Processo: AI 808585
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. CÁLCULOS. RECURSO DE REVISTA. ART. 896, § 2º, DA CLT E SÚMULA 266 DO TST. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DOS RECURSOS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, representam ofensa indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.3.2011; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.2.2011; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.2.2011 . 



    2. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. (Precedentes: AI 720.779-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.10.2008; AI 612.613-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 13.6.2008; AI 702.657-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 30.3.2011) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.